Tribunal: TJDFT
Processo: 0727547-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727547-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL AGRAVADO: ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES, ALESSANDRA DA SILVA, ALINE SLEUTJES, BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI, CARLA ZAMBELLI SALGADO, CARLOS ROBERTO COELHO DE MATTOS JUNIOR, CHRISTINE NOGUEIRA DOS REIS, DANIEL LUCIO DA SILVEIRA, EDUARDO NANTES BOLSONARO, ELIESER GIRAO MONTEIRO FILHO, FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO, GERALDO JUNIO DO AMARAL, HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES, LUIZ ARMANDO SCHROEDER REIS, LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA, MARCIO DA SILVEIRA LABRE, UBIRATAN ANTUNES SANDERSON, VITOR HUGO DE ARAÚJO ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do juízo da 4 a Vara Cível de Brasília, que não reconheceu a existência de conexão relativamente ao processo no 0732135-88.2019.8.07.0001, que tramita na 6a Vara Cível de Brasília, e deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos efeitos das penalidades aplicadas pelo agravante aos agravados. Na oportunidade o agravante solicita reconsideração parcial da decisão de ID 13279744, em que deferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para sustar o andamento da ação em curso na 4a Vara Cível de Brasília. Alega que após o ajuizamento do agravo de instrumento novos e relevantes fatos foram orquestrados pelos agravados que refletem no feito, a saber: a) Recondução do agravado Deputado Federal Eduardo Bolsonaro para exercer as funções de líder da bancada do Partido na Câmara dos Deputados – argumenta que a função de líder partidário é parte essencial do processo legislativo e vinculado à articulação política e ao trabalho de unificação do discurso partidário. b) Indicação de deputados para compor 5 (cinco) relevantes comissões – Educação Domiciliar, PEC 199/2019 (Prisão em 2a Instância), Finanças e Tributação, PL 146/2019 (Startups) e PL 7180 (Escola Sem Partido), além de substituir dois membros da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJ. c) Indicação de 14 (quatorze) vice-líderes pelo agravado após sua recondução – desligamento de 5 (cinco) líderes e afastamento de 7 assessores da liderança. d) Concentração das composições partidárias nas comissões da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional apenas no grupo de parlamentares que se inserem os agravados. Aduz que tais atos revelam personalismo na representação partidária e foram baseados em critérios não partidários, praticados em detrimento da unicidade partidária. Relata que os agravados propuseram ação com pedido de desfiliação partidária perante o Tribunal Superior Eleitoral, criando situação teratológica, porquanto buscam formalmente autorização para deixar o partido, mas ao mesmo tempo exercem funções de representação partidária. Frisa que tais fatos confirmam o risco na demora da prestação jurisdicional, dado o perigo de adoção de medidas iguais no momento de formação das novas comissões na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional, em especial aquelas que serão compostas no início do ano. Argumenta que aqueles que já demonstraram a intenção de deixar o partido não possuem legitimidade para o representar nas tratativas realizadas com as demais lideranças. Pede a reconsideração da decisão para que não apenas a tramitação da ação na 4a Vara Cível de Brasília seja suspensa, como também a decisão liminar que suspendeu as penalidades disciplinares, diante dos prejuízos irreversíveis que vem experimentando. Entende que não compete ao Poder Judiciário intervir na aplicação das penalidades, uma vez que observadas as regras estatutárias, por se tratar de questão interna corporis. Apresenta precedentes jurisprudenciais que abarcariam sua tese e interpreta dispositivos constitucionais e legais a fim de demonstrar a regularidade dos procedimentos disciplinares. Assevera que a medida pleiteada não é irreversível e que a potencial incompetência da 4a Vara Cível de Brasília acarreta a potencial competência da 6a Vara Cível da mesma Circunscrição Judiciária, o que sustenta a tese de que os agravados deveriam ter proposto a ação perante aquele juízo. Tece considerações acerca dos fatos narrados na inicial deste agravo de instrumento e pede a reconsideração da decisão. É o relatório. Decido. Não obstante a parte nomeie sua peça como pedido de reconsideração, observo que impugna especificamente os fundamentos da decisão, estando presentes todos os requisitos do agravo interno disciplinado no art. 1.021, CPC, inclusive no que concerne à tempestividade. Assim, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, recebo a petição como agravo interno. O agravante requer a reconsideração da decisão de ID 13279744, em que foi conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para sustar o andamento da ação em curso na 4a Vara Cível de Brasília. Os fatos narrados cingem-se na alteração da liderança do partido na Câmara dos Deputados e os atos praticados pelo novo líder, supostamente privilegiando os agravados em detrimento de outros deputados federais. Entende que os agravados não possuem legitimidade para representar o partido, uma vez que peticionaram ao Tribunal Superior Eleitoral pedido de desfiliação partidária, havendo conflito entre esse pedido e as funções que exercem na liderança. Primeiramente, hei por bem esclarecer que quando da concessão do efeito suspensivo ao recurso tão somente para sobrestar o andamento do feito na 4a Vara Cível de Brasília, tais fatos já eram de conhecimento público e notório, com divulgação ampla pela imprensa, pelo que não se revelam como fatos supervenientes para a formação do convencimento perfunctório da matéria - atinente ao estado em que este recurso se encontra. Destarte, o agravo de instrumento fora proposto em face de decisão liminar proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília. A apreciação de medida liminar em agravo de instrumento interposto contra decisão liminar do juízo a quo requer prudência do magistrado revisor. Isso porque a revisão, in limine, da decisão pode acarretar o esvaziamento do próprio recurso interposto, porque satisfaz o seu objeto. É de se dizer, a cassação da medida liminar de forma monocrática pode se traduzir no próprio deferimento do agravo de instrumento, sem que seja oportunizado à outra parte o contraditório. Isso não significa a impossibilidade de deferimento da tutela de urgência requerida, mas exige a presença latente de elementos que demonstrem, de plano, a verossimilhança do direito vindicado. Ou seja, para a revisão monocrática da decisão liminar, sem que haja o esgotamento do recurso, deve se evidenciar a probabilidade do direito perseguido. Conquanto entenda a frustração do agravante com as consequências da manutenção da decisão agravada, tenho que todo o relato trazido neste agravo interno se trata de questão interna corporis, concernentes ao regular exercício da atividade parlamentar e partidária, que foi assegurado aos agravados como corolário da decisão impugnada. Os partidos políticos, embora com as peculiaridades que a lei lhes atribui, se assemelham às associações. Não obstante haja autonomia para a elaboração dos seus regulamentos internos, inclusive no que concerne à admissão e afastamento de membros, a exclusão dos associados (para os partidos, os filiados) e a aplicação de sanções disciplinares prescindem de observância dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório. O Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito das decisões fundadas nos regulamentos internos, mas é possível o controle de legalidade dessas premissas, notadamente atinentes aos procedimentos, porque são calcadas em direitos fundamentais e, por isso, inerentes à própria dignidade da pessoa humana. O que consta do decisum impugnado é a verificação, em exame perfunctório, de irregularidades formais, conforme destacado pelo juízo singular, consubstanciados na ausência de intimação, falta de publicidade dos atos e julgamento por tribunal de exceção, porque supostamente instituído para julgar fatos anteriores à sua instituição. Tenho que pela documentação juntada aos autos, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito, o que não quer dizer que ele não exista, mas apenas que a formação do juízo de convicção imprescinde da oitiva da parte contrária. Se por um lado o Partido agravante se sente lesado com os atos tomados pelos agravados com a indicação da liderança na Câmara dos Deputados, por outro a cassação da decisão da instância a quo poderá acarretar lesão a direitos de personalidades dos agravados, limitando sua atuação partidária e com sérios reflexos em suas atividades como parlamentares. Daí é que a prudência se faz presente. Novamente, quanto à litispendência, qualquer decisão monocrática sobre o assunto feriria de morte o agravo de instrumento, porque confunde-se com o próprio mérito do recurso. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido e mantenho a decisão. Intimem-se os agravados a oferecer resposta, nos termos do art. 1.021,§ 2o, CPC. Publique-se. À Secretaria para proceder à autuação da petição como agravo interno. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator